Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000374-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), LEUSPRESLEY ELIAS GOMES - CPF: 932.050.401-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– ESTELIONATO – INDULTO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO – PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO”

–

CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA –

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL –

JULGADOS DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do indulto
“não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado [...], mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC nº 569024).

“Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular [...], não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível.”
(TJMT, AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000374-84.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

LEUSPRESLEY ELIAS GOMES

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU NU 0013817-63.2017.8.11.0064),
que concedeu indulto e extinguiu a punibilidade de LEUSPRESLEY ELIAS GOMES, decorrente de condenação
por estelionato
a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
- art. 171,
caput
, do CP
-
(
ID 72557457- fls.3/4
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o tempo de prisão provisória não poderia ser computado para concessão do indulto, pois o agravadoa
“não iniciou o cumprimento efetivo da pena”
antes da publicação do Decreto nº 9.246/2017.

Pede o provimento para
“caçar a decisão”

(ID 72557454- fls. 1/3).

LEUSPRESLEY ELIAS GOMES pugna pelo desprovimento (ID
72557452– fls. 1/4).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 72557451 fls. 1/2).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Alegação de não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Pretensão de afastamento da extinção da punibilidade. Acolhimento. Reeducando que não se encontrava em cumprimento efetivo da pena imposta, quando da edição do Decreto Presidencial. Benefício que não se estende aos presos cautelarmente, mas que se destina apenas aos reeducandos em cumprimento de prisão-pena. Revogação da decisão de concessão e retorno imediato ao cumprimento da pena. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
procuradora de Justiça - ID

72697453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado foi preso preventivamente em 25.4.2016 e colocado em liberdade no dia 1º.8.2016 (ID 72557457 – fls. 3/4).

Em 5.9.2017, transitou em julgado a sentença condenatória por estelionato
a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 171, caput, do CP – (
SEEU NU 0013817-63.2017.8.11.0064).

A guia de execução de pena definitiva foi expedida em 14.11.2017 (SEEU NU 0013817-63.2017.8.11.0064 – ID 72557457 – fls. 3/4).

Em 21.8.2018, em audiência admonitória, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), divididos em 15 (quinze) parcelas iguais. Houve o pagamento de duas parcelas (ID 72557457 – fls. 51/55).

Em 5.10.2020, o Juízo da Execução Penal
concedeu indulto e extinguiu a punibilidade do agravado nestes termos
:

“[...]Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de pena privativa de liberdade, que até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um quinto da pena nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa (1º, I, 9.246/2017)[1].

Denota-se que o recuperando permaneceu encarcerado pelo período de três meses e oito dias.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.[...].

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal[2][...].

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

III – Dispositivo

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando LEUSPRESLEY ELIAS GOMES.
[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -

ID 72557456- fls. 1/3)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal concedeu indulto ao considerar que o agravado preencheu os requisitos legais, quais sejam: a) praticou crime sem grave ameaça e/ou violência; b) não é reincidente; c) até o dia 25.12.2017 [data da publicação do Decreto nº 9.246/2017] havia cumprido 1/5 (um quinto) da pena privativa de liberdade.

Para a concessão do indulto, “
não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado [...], mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC nº 569024 - Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes. Recurso ministerial conhecido e desprovido.”
(AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Nessa linha, também, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal: AGEXPE, NU 1016263-15.2020.8.11.0000 – 18.9.2020;
AGEXPE
NU 1017111-02.2020.8.11.0000 – 24.9.2020.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021